Tribunal: TJDFT
Processo: 0730217-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730217-18.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JANAINA GOMES DE ALMEIDA RÉU: MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, proposta por Janaina Gomes de Almeida, com base no art. 966, inc. VI, do Código de Processo Civil, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, prolatada em 27.11.2018, nos autos da ação de reconhecimento de união estável pós-morte, processo n. 0702556-17.2018.08.07.0006, que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para reconhecer a união estável entre M. do S. de S.F. e J.J. da S., no período compreendido entre janeiro de 1985 a 18 de março de 2018. A autora relata que a ação de origem teve como objeto o reconhecimento da união estável pós-morte, tendo como requerente Sra. Maria do Socorro de S. Ferreira contra o herdeiro do de cujus, Sr. Leandro Ferreira da Silva. Sustenta que a sentença rescindenda foi constituída sobre provas falsas, consistentes nas declarações de supostas pessoas próximas aos conviventes. Afirma, no entanto, que as provas não podem ser consideradas suficientes para o reconhecimento da união estável entre a Sra. Maria do Socorro e o de cujus, visto que as declarações foram feitas para induzir o juízo a erro quanto a situação fática vivida pela requerente da ação de origem e o de cujus. Alega que é terceira interessada no processo, pois é filha do falecido, conforme documentos anexados aos autos. Afirma que o herdeiro do de cujus, Sr. Leandro Ferreira da Silva, não detêm idoneidade moral para anuir com tal reconhecimento de união estável, em razão de seus antecedentes penais. Requer o deferimento da tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da sentença rescindenda, pois é herdeira do de cujus e sofrerá perda patrimonial com a partilha dos bens somente entre os requeridos, que fraudaram as provas para obterem vantagem econômica, na qual será demonstrada no deslinde do presente processo. Pede, ainda, a concessão da gratuidade de justiça, bem como a expedição de ofício ao Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho para que forneça cópia integral do processo n. 0702556-17.2018.08.07.0006, visto que se trata de processo sigiloso. Pede, por fim, a rescisão da sentença baseada no art. 966, inc. VI, do Código de Processo Civil. A autora não recolheu o preparo e não efetuou o depósito exigido por lei (art. 968, inc. II, do Código de Processo Civil). É o relatório. Decido. A autora alega que a ação rescisória fundamenta-se no art. 966, inc. VI, do Código de Processo Civil, mormente porque os depoimentos das testemunhas que embasam a sentença rescindenda são falsos. A análise da pretensão, contudo, revela que a autora não preenche os requisitos legais exigidos. A simples correção de injustiças quantos aos fatos da causa ou o mero reexame das provas não estão entre as hipóteses legais que permitem a ação rescisória. No que tange à falsidade da prova (art. 966, inc. VI, do Código de Processo Civil), apta a ensejar a rescisão do julgado, impõe-se demonstrar cabalmente a própria falsidade alegada, devendo referida prova, ainda, ter sido determinante para o julgamento, de forma a alterar, por si só, o resultado da demanda originária. Como bem destacado por Daniel Amorim Assumpção Neves, “a decisão só será rescindível pelo art. 966, VI, do Novo CPC, na hipótese de a prova falsa ser o fundamento principal da decisão, de forma que, havendo outros fundamentos aptos a manter a decisão, apesar da existência de uma prova falsa, não caberá ação rescisória”[1] Não basta, portanto, alegar que a ação se funda em depoimentos falsos se há outros fundamentos aptos a manter a decisão. Cumpre esclarecer que não se pode transformar a ação rescisória em um sucedâneo de recurso, para reexaminar provas ou modificar a decisão por considerá-la injusta, sob pena de violar o princípio da segurança jurídica, calcado no respeito à coisa julgada. O Superior Tribunal de Justiça rechaça o uso da ação rescisória como sucedâneo recursal, quando ela reflete mero sentimento de injustiça quanto à decisão, dispondo que “a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las” (AR 4.313/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 29/04/2013). O Código de Processo Civil determina o indeferimento da petição inicial da ação rescisória nos casos previstos no art. 968, § 3o, c/c art. 330, ambos do Código de Processo Civil. Uma das hipóteses previstas no art. 330 é a de ausência de interesse processual. Por inadequação da via eleita, a parte autora carece de interesse processual, uma vez que a ação rescisória não é instrumento adequado para reexame da causa. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende pela inexistência de interesse processual na ação rescisória utilizada para simples reexame do mérito: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. I - As hipóteses de cabimento da ação rescisória, previstas no art. 485 do CPC, são taxativas e não admitem interpretação extensiva ou analógica. II - A ação rescisória é incabível para reexame do mérito, tampouco constitui sucedâneo recursal. Ausentes as hipóteses do art. 485 do CPC, não há interesse processual, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a petição inicial. III - Agravo regimental improvido. (20100020100601ARC, Relator VERA ANDRIGHI, 1a Câmara Cível, julgado em 13/09/2010, DJ 15/09/2010 p. 59). O art. 87, IX, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, também atribui como função do Relator rejeitar a ação originária quando ausentes os pressupostos legais. Ante o exposto, com base no art. 968, § 3o, cumulado com o art. 330, inc. III, ambos do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e extingo o processo, sem resolução do mérito. Intime-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1572.